Tribunal: TJDFT
Processo: 0713774-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: Processual civil. Habeas corpus preventivo. Alimentos. Cumprimento de sentença. Alegação de dificuldades financeiras. Prisão civil. Legalidade. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus preventivo impetrado em favor do paciente, em face da decisão que indeferiu o pedido de conversão do rito da prisão para o da penhora e determinou o imediato cumprimento da decisão com a expedição de mandado de prisão. O impetrante alega constrangimento ilegal da autoridade coatora, ante o quadro de saúde debilitado do paciente, além de estar afastado de suas atividades laborais por tempo indeterminado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão civil do devedor de alimentos pode ser convertida em prisão domiciliar, considerando o estado de saúde do paciente e a alegação de dificuldades financeiras.
III. Razões de decidir
3. A prisão civil em decorrência de inadimplemento de alimentos constitui medida coercitiva extrema, voltada a compelir o devedor a cumprir sua obrigação, somente se legitimando quando presentes os requisitos do art. 528, do CPC.
4. Não há nos autos qualquer elemento que comprove a incapacidade laboral do paciente ou a quitação integral da dívida, sendo que as alegações de dificuldades econômicas extrapolam o alcance da cognição instrutória e sumária do habeas corpus.
5. A conversão da prisão civil por outra medida constritiva é inviável, pois a prisão civil do alimentante em regime fechado decorre da norma jurídica disposta no art. 528, § 4o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528, §§ 3o, 4o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HBC 07206079420188070000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível j. 3/4/2019.